Tribunal: TJDFT
Processo: 0748009-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE JULGADOS EMANADOS DAS CORTES SUPERIORES EM SEDE DE PRECEDENTES VINCULATIVOS. PROVIMENTO ALCANÇADO PELA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO RESOLVIDO PELA CORTE SUPREMA. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. INSURGÊNCIA ESPECÍFICA DA AUTORA NO BOJO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. DEBATE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS REPUTADOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA. REGULAÇÃO LEGAL. CONTROVÉRSIA INEXISTENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA. ALEGAÇÃO EM SEDE DE RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DA PRETENSÃO RESCISÓRIA. VINCULAÇÃO ARGUMENTATIVA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO REJEITADO.

1. O princípio da adstrição ou da congruência impõe que o juiz resolva a ação dentro dos limites objetivos demarcados pela causa posta em juízo, que compreende as questões de fato e de direito tornadas controvertidas, tornando inviável que, resolvida a ação segundo essas balizas, a parte, defronte julgado cuja formação contara com seu concurso, pois transitada a lide sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, ou seja, do devido processo legal, que compreende o direito ao recurso, formule pretensão volvida a rescindir a coisa julgada aperfeiçoada mediante o alinhamento de argumentação sem vinculação com os argumentos que originalmente formulara, ainda que formulada sob o prisma de que houvera violação a literal disposição de lei.

2. A pretensão rescisória fundamentada no inciso V do artigo 966 do CPC exige a pertinência argumentativa, ou seja, que o julgado rescindendo tenha emitido expresso juízo sobre a disposição legal supostamente violada, afigurando-se inexistente esse pressuposto quando o julgado guerreado abstém-se do exame expresso da conformação legal da matéria posta a julgamento, notadamente se a autora da pretensão rescisória sequer se insurgira pontualmente, no bojo da ação originária, em face da resolução empreendida, permitindo que a matéria fosse alcançada pelos efeitos da preclusão.

3. A exata tradução da regra inserta no artigo 966, inciso V, do estatuto processual, como expressão do princípio que resguarda intangibilidade à coisa julgada como materialização do princípio da segurança jurídica, é no sentido de preservar a segurança jurídica ao prevenir a perduração de decisão desconforme com a lei, mas a violação de lei apta a ensejar a rescisão deve ser frontal e induvidosa, não se emoldurando nessa qualificação o provimento que, conformando-se com a regulamentação legal vigente, empreende resolução conforme interpretação analítica e sistemática das disposições que regulam a espécie, não incorrendo sequer em dissenso com a interpretação advinda dos mesmos normativos de órgãos judiciais diversos.

4. Segundo as balizas constitucionais e legais que conferem intangibilidade à coisa julgada como viga de sustentação da segurança jurídica, definidos os parâmetros que devem regular a correção e incremento do crédito reconhecido com os juros de mora legais, a aferição do reconhecido deve guardar afinação com o definido, que, a seu turno, é impassível de sofrer inflexões provenientes de decisão subsequente, ainda que advinda da Suprema Corte em sede de repercussão geral, pois, se sequer a lei nova pode afetar a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, o título judicial é imune aos efeitos de entendimento jurisdicional firmado subsequentemente sobre as questões que decidira com definitividade.

5. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.

6. Ação rescisória admitida. Pedido rejeitado. Unânime.